Tribunal: TJDFT
Processo: 0757687-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANO MATERIAL. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 13.130,66 (treze mil cento e trinta reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora, à taxa legal, a contar da citação.
2. A recorrente alega ilegalidade da cumulação de correção monetária pelo IPCA e de juros moratórios de 1% ao mês. Defende a incidência exclusiva da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida para análise desta Turma Recursal consiste em averiguar os índices dos juros e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não foi demonstrado no presente caso. Sequer há notícias de cumprimento provisório da sentença que pudesse causar o bloqueio imediato de valores da sua conta. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Afasta-se a preliminar de supressão de instância alegada em contrarrazões. Por ser tratar de matéria de ordem pública, os índices de correção monetária e dos juros legais podem ser analisados em segunda instância. Preliminar rejeitada. Nesse sentido: acórdão 2059422.
6. Verifica-se que a sentença condenou a ré ao pagamento de valores devidos pelo inadimplemento da compra de aparelho auditivo, cujo valor já foi atualizado pela credora até março de 2025. Assim, a atualização em discussão incide após essa data.
7. Dessa maneira, adotam-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora trazidos pela Lei no 14.905/2024. Nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na hipótese de não ter sido estipulado índice de correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA a partir de 01/09/2024. Com relação aos juros, deverá incidir a SELIC descontada a atualização monetária (art. 406, § 1o, do CC).
8. Assim, deve ser alterada a sentença para adequar a correção monetária e os juros aos parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para adequar a correção monetária e os juros aos parâmetros da Lei 14.905/2024.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.905/2024; CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059422, 0706828-07.2025.8.07.0007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.